Tribunal: TJMT
Processo: 0054994-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054994-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTEFANIA PONTE SURUBI - CPF: 031.879.961-83 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), ODINIL BISPO DA SILVA - CPF: 230.058.071-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ODINIL BISPO DA SILVA - CPF: 230.058.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO IMOBILIÁRIO COM REGISTRO DE TITULARIDADE –
PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA –
MÉRITO:

IMÓVEL ADQUIRIDO DA EXTINTA COHAB – FALTA DE REGISTRO PELO PRIMEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO EM NOME DO ÚLTIMO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O princípio da continuidade registral, que exige que a titularidade do imóvel seja transferida de modo sequencial no registro de imóveis, não pode ser utilizado de forma a inviabilizar a regularização da propriedade.

2.

Havendo a comprovação da cadeia dominial e da aquisição da propriedade pelo último adquirente, é possível a regularização do imóvel, ainda que não tenha havido o registro da titularidade pelos adquirentes anteriores.

3.

O registro da matrícula em nome do último adquirente, após a devida regularização documental, preserva a segurança jurídica e a função social da propriedade.

4. Recurso especial provido”. (STJ - Recurso Especial no 1.594.770 - SP (2016/0109192-2); Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 07/11/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A e ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial para [i] constituir a presente sentença em título hábil para reconhecer o domínio de Estefania Ponte Surubi sobre o imóvel localizado no lote 24, quadra 13, área de 170m2 [confrontações e dimensões: frente com Rua A com 10m, fundos com Lote 13 com 10m, lado direito com Lote 25 com 17m e lado esquerdo com Lote 23 com 17m], loteamento 1o de Março – 2a Fase em Cuiabá, matriculado sob o n. 47.199, livro n. 2-GX, no Cartório do 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis em Cuiabá; [ii] expeça-se oficio ao Cartório competente para que faça a devida retificação no registro do imóvel, bem com condenou Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT FOMENTO representando a COHAB/MT, Odinil Bispo da Silva e Eloá Lúcia Ferreira Franco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como todos os réus em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação a Odinil e Eloá por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva dos Apelantes ante a inexistência de vínculo contratual entre partes, pois, o INTERMAT, a COHAB ou o Estado de Mato Grosso não tiveram qualquer relação contratual com a Apelada.

Enfatiza que, houve a expedição do Título Definitivo em nome da Sra. ELOÁ LÚCIA FERREIRA FRANCO, sendo assim, a Apelante (Fazenda Pública) só responderia aquele que recebeu o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE caso houvesse alguma irregularidade.

No mérito, assevera que, a existência de contrato particular, com a consequente transferência da posse, afasta a responsabilidade dos Apelantes, mesmo porque os Apelantes emitiram o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE em absoluta regularidade.

Argumenta que, ‘caso não reformada, isentará o proprietário atual e os anteriores de pagar os tributos municipais (ITBI) e das taxas cartorárias que cobram cada registro inserido na matrícula do imóvel’.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, julgando-se improcedente a ação, invertendo o ônus da sucumbência.

Por sua vez, a apelante
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESENVOLVE MT
assevera que, não há qualquer prova que a ora Apelante se negou a reconhecer o direito da Apelada sobre o imóvel, até porque não competia a esta Apelante, e sim ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, que concedeu o Título Definitivo a quem de direito na época.

Destaca que, não se vislumbra nenhuma conduta da Apelante passível de condenação, afastando, portanto, a sucumbência em seu desfavor, pois não deu causa à propositura da ação, não se opondo ao pedido da Apelada, tanto que não restou demonstrado nos autos qualquer negativa da Apelante Desenvolve MT, seja administrativamente ou judicialmente.

Pontua que, restou evidente que a inclusão da Apelante Desenvolve MT na sentença, teve o único objetivo de condená-la ao ônus de uma sucumbência que sequer existiu em seu desfavor. Ainda mais ser considerarmos que os demais requeridos na ação foram isentos, restando somente à Apelante Desenvolve MT arcar com o referido ônus.

Com base nessas considerações, pugnou pelo provimento do apelo, para afastar a sua condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais. Alternativamente, pela redução da verba honorária de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões pela Defensoria Pública, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis
interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial para [i] constituir a presente sentença em título hábil para reconhecer o domínio de Estefania Ponte Surubi sobre o imóvel localizado no lote 24, quadra 13, área de 170m2 [confrontações e dimensões: frente com Rua A com 10m, fundos com Lote 13 com 10m, lado direito com Lote 25 com 17m e lado esquerdo com Lote 23 com 17m], loteamento 1o de Março – 2a Fase em Cuiabá, matriculado sob o n. 47.199, livro n. 2-GX, no Cartório do 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis em Cuiabá; [ii] expeça-se oficio ao Cartório competente para que faça a devida retificação no registro do imóvel, bem com condenou Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT FOMENTO representando a COHAB/MT, Odinil Bispo da Silva e Eloá Lúcia Ferreira Franco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como todos os réus em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação a Odinil e Eloá por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos, observa-se que a Sra
Eloá Lucia Ferreira Franco
, na data de 24.06.2002, recebeu do INTERMAT o título definitivo do imóvel descrito como lote 24, quadra 13, com 170 metros quadrados, localizado no Bairro Jardim Primeiro de Março, em Cuiabá/MT. Esta, na data de 25.05.2004, vendeu o imóvel para Oranil Bispo da Silva que, por fim, na data de 07.10.2013, vendeu o bem para a autora, Sra. Estefania Ponte Surubi.

Quanto a
alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, sem muitas elucubrações, não merece prosperar.

Isto porque, nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito, ainda que a Lei suso mencionada estabeleça a competência e legitimidade dos Apelantes para responderem pelos atos da antiga COHAB, é certo também que, a parte recorrida tentou resolver a perlenga administrativamente e, tendo sua pretensão negada, recorreu as vias judiciais.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar vergastada.

Quanto ao
meritum causae,
de modo conjunto serão apreciados ambos os recursos.

Como se sabe, quando o registro de matrícula de imóvel não foi realizado pelo primeiro adquirente, e o último adquirente busca o registro em seu nome é possível, mesmo que os registros anteriores não tenham sido efetuados, com base no princípio da continuidade registral.

Esse princípio exige que todos os atos relativos ao imóvel estejam sequencialmente encadeados no registro de imóveis, mas ele pode ser flexibilizado para evitar que o imóvel fique à margem do sistema registral.

Em assim sendo, nos casos em que o primeiro adquirente não realizou o registro, o último adquirente pode requerer a regularização registral mediante a comprovação da cadeia sucessória de titularidade e a devida regularização dos documentos que comprovam as transmissões de propriedade anteriores.

Este, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“CIVIL. REGISTRO DE IMÓVEIS. REGULARIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO PARTICULAR. FALTA DE REGISTRO PELO PRIMEIRO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO EM NOME DO ÚLTIMO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.

1.

O princípio da continuidade registral, que exige que a titularidade do imóvel seja transferida de modo sequencial no registro de imóveis, não pode ser utilizado de forma a inviabilizar a regularização da propriedade.

2.

Havendo a comprovação da cadeia dominial e da aquisição da propriedade pelo último adquirente, é possível a regularização do imóvel, ainda que não tenha havido o registro da titularidade pelos adquirentes anteriores.

3.

O registro da matrícula em nome do último adquirente, após a devida regularização documental, preserva a segurança jurídica e a função social da propriedade.

4. Recurso especial provido”. (STJ - Recurso Especial no 1.594.770 - SP (2016/0109192-2); Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 07/11/2016).

No presente caso, observa-se que a parte autora comprovou a cadeia dominial do bem, situação que restou devidamente apreciada pelo julgador
a quo
e, quanto à isso, não há insurgências.

De se ressaltar, outrossim, que a fundamentação jurídica adotada pelo juízo sentenciante está adequada e não merece reparos.

Urge complementar, por oportuno que, a regularização registral, para se perfectibilizar, deve a parte requerente atender aos requisitos legais, bem como proceder com o pagamento das taxas, emolumentos e impostos, no que couber.

Neste sentido, a parte recorrida não está isenta de qualquer pagamento, ou seja, os órgãos envolvidos no cumprimento do
decisum
podem exigir que pagamentos sejam feitos, no modo e no tempo adequados, utilizando-se dos meios corretos para tanto, seja administrativa ou judicialmente. O que não se pode é deixar de atender ao registro e regularização do bem.

Quanto à alegação feita pela recorrente Agência de Fomento, de que
‘a inclusão da Apelante Desenvolve MT na sentença, teve o único objetivo de condená-la ao ônus de uma sucumbência que sequer existiu em seu desfavor’
, esta não merece guarida.

A sua inclusão não se deu de modo aleatório, pelo contrário, extrai-se do Decreto n. 2.526/2014, que dispõe sobre as atribuições remanescentes acerca da Administração da Carteira Imobiliária do Estado da extinta COHAB, estabelece em seu artigo 1o que:

“A gestão de haveres financeiros do Estado de Mato Grosso decorrentes da Carteira Imobiliária da extinta COHAB e a gestão dos créditos referentes ao FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais, bem como a administração referente às obrigações remanescentes, em especial, as atribuições referentes à liquidação, contratos, carteira Imobiliária, guarda documental e prestação de atendimento da extinta COHAB ficam sob a responsabilidade da Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO”.

Ao arremate, inexistem motivos que ensejem a reforma da sentença, de modo que a sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024